Tribunal: TJSP
Processo: 2132838-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento. Contradição, omissão e obscuridade não verificadas. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.